Tribunal: TJES
Processo: 5027214-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027214-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOA
RECORRIDO: RUTH SIPOLATI CAVALIERI e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027214-05.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOA

RECORRIDO:
RUTH SIPOLATI CAVALIERI, ANDREA CRISTINA CAVDEN SANTOS, MARCELO CUSSIOL

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. O CONDOMÍNIO NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOÃ em face de RUTH SIPOLATI CAVALIERI, ANDREA CRISTINA CAVDEN SANTOS, MARCELO CUSSIOL.

Em síntese, narra a parte autora que a primeira requerida foi síndica do condomínio e a segunda subsíndica e que havia um acordo verbal celebrado entre elas quanto ao pagamento do condomínio da unidade de propriedade do terceiro réu (cônjuge da segunda requerida). Todavia, as cotas condominiais de ambas unidades permaneceram sem pagamentos, resultando na dívida de R$11.117,61 (Onze mil, cento e dezessete reais e sessenta e um centavos).

Em sede de contestação, RUTH SIPOLATI CAVALIERI, afirma que inexiste qualquer dívida, uma vez que todos os débitos foram pagos, inclusive juros e multas e que tal fato era conhecido pela administradora e pelo conselho do condomínio.

Em sede de contestação, ANDREA CRISTINA CAVDEN SANTOS e MARCELO CUSSIOL, afirmaram que todas as cotas condominiais foram pagas, apresentando os recibos que indicam sua situação de adimplente.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Face o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, bem

como o pedido contraposto, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante do artigo 54 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6673961, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou comprovado nos autos a origem da dívida e o dever dos recorridos em proceder com o pagamento dessa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento do valor cobrado a título de cotas condominiais atrasadas das unidades pertencentes aos recorridos em razão do acordo realizado entre ex-síndica e subsíndica, partes recorridas.

É de notório conhecimento que o processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que o recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pelos réus. O autor apresenta apenas uma tabela no corpo do texto para indicar que os valores seriam referentes à cota condominial. De modo diverso, em ambas contestações,
os réus apresentaram os comprovantes de pagamentos do condomínio, declaração de quitação do condomínio e a relação de inadimplentes do ano de 2022, onde não constam as unidades
.

Nesse contexto, as provas apresentadas pelo autor não são suficientes para corroborar suas alegações.
A recorrente poderia ter juntado aos autos documentação contábil apta a demonstrar a inadimplência dos recorridos.
Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

Ademais,
em relação ao acordo realizado entre as recorridas, apesar de não ter sido aprovado por assembleia, ficou comprovado que tratou-se de um combinado na esfera particular, na qual a ex-síndica se comprometeu a pagar a taxa de condomínio da subsíndica como contraprestação pelo serviço prestado. Desse modo, como já foi afirmado, constam nos autos documentos que comprovam a inexistência de dívidas pendentes nas unidades cobradas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)